Tribunal: TJPA
Processo: 0801930-21.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801930-21.2023.8.14.0043

APELANTE: JUCIELO MARTINS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena fixada em 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 dias-multa. A defesa alega nulidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, insuficiência probatória para condenação e, alternativamente, excesso na dosimetria da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legalidade do ingresso dos policiais no domicílio do réu sem prévia autorização judicial; (ii) apurar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) examinar a validade da exasperação da pena-base fundamentada exclusivamente na natureza da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a entrada domiciliar sem mandado judicial em caso de flagrante delito, caracterizado por denúncia anônima, evasão do réu e apreensão de drogas, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por laudos periciais e depoimentos firmes de policiais colhidos sob o contraditório.
5. A exasperação da pena-base fundada unicamente na natureza da droga (óxi) mostra-se desproporcional diante da reduzida quantidade apreendida (aproximadamente 34g), devendo ser readequada ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para readequar a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
: 1. “É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presente situação objetiva de flagrante delito, conforme interpretação do art. 5º, XI, da CF/1988.” 2. “A natureza da droga, isoladamente, não autoriza exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida for reduzida e ausentes circunstâncias concretas que indiquem maior gravidade da conduta.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68, 33, § 2º, “a”; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.492.256/PR, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2025; STJ, REsp 2.082.700/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18/02/2025; STJ, HC 939044/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe em dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JUCIELO MARTINS GONCALVES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Portel/PA (ID 24569408), que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Consta da
denúncia
(ID 24569101) que, no dia
23/12/2023
, após o recebimento de denúncia anônima, policiais militares deslocaram-se até o bairro Muruci, nesta Comarca, onde visualizaram o apelante com as características previamente informadas. Segundo narrado, ao perceber a aproximação da guarnição, o réu teria se desfeito de um objeto, arremessando-o para o interior do quintal de sua residência, empreendendo fuga para dentro do imóvel, sendo abordado em seguida. Na ação policial, foram apreendidas porções de óxi e maconha, conforme autos de apreensão e laudos periciais acostados aos autos.

Nas
razões recursais
(ID 24888905), a defesa sustenta a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que o ingresso policial no domicílio do apelante teria ocorrido de forma ilegal, sem mandado judicial e desacompanhado de fundadas razões, bem como a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base ao mínimo legal, sob o fundamento de ausência de motivação concreta apta a justificar a exasperação operada na primeira fase da dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID 30127335), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância,
a Douta Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo,
ressalvando a possibilidade de revisão da pena-base
, em razão da reduzida quantidade de droga apreendida (ID 31930489).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço integralmente
do recurso interposto.

1. PRELIMINAR

1.1 –
Nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio

Sustenta o apelante a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que o ingresso policial em sua residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese não merece acolhimento.

É certo que a inviolabilidade do domicílio constitui garantia constitucional relevante; todavia, não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional, notadamente nas hipóteses de flagrante delito. Nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, a situação de flagrância protrai-se no tempo enquanto subsistir a conduta típica.

No caso concreto, os depoimentos colhidos em juízo revelam que, após denúncia anônima descrevendo características físicas do suspeito e o local da prática delitiva, os policiais militares deslocaram-se até o endereço indicado, ocasião em que visualizaram o apelante. Ao perceber a presença da guarnição, o réu
arremessou objeto para o interior do quintal e empreendeu fuga para dentro da residência
, comportamento que, aliado à posterior apreensão de substância entorpecente, caracteriza situação objetiva de flagrância.

No mesmo contexto, a busca pessoal que antecedeu o ingresso no imóvel encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. A tentativa de evasão, somada às informações prévias e ao descarte do objeto, constitui elemento concreto suficiente a justificar a diligência, afastando qualquer alegação de arbitrariedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais.

4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas
.” (STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)” (Grifei)

Em recente julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14/02/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas.

No mesmo sentido, decidiu o STF que a justa causa para o ingresso domiciliar não exige certeza absoluta da prática criminosa, mas a presença de razões plausíveis, objetivamente demonstráveis, aptas a indicar a situação de flagrante
verbis:

“
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de
“1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia.

8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
” (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025) (grifei)

Inexistindo, portanto,
ilegalidade na diligência policial, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1 –
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito,
a pretensão absolutória não prospera
.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.01.000668-QUI (ID 24569378), que confirmou tratar-se de substâncias entorpecentes proscritas, consistentes em
cocaína (óxi)
e
maconha
.

Consoante o laudo pericial, foram apreendidos: 06 (seis) porções menores de cocaína (óxi), acondicionadas em “petecas”, com peso total de 1,1g; 01 (uma) porção maior de cocaína (óxi), igualmente acondicionada, com peso de 20,7g; 01 (uma) porção de maconha, em forma de erva prensada, com peso de 12,5g.

Assim, a quantidade total apreendida corresponde a
21,8g (vinte e um gramas e oito decigramas) de cocaína (óxi)
e
12,5g (doze gramas e cinco decigramas) de maconha
, perfazendo aproximadamente
34,3g (trinta e quatro gramas e três decigramas) de substâncias entorpecentes
.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto probatório formado pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais relataram de forma harmônica a dinâmica dos fatos, desde a tentativa de evasão até a localização do entorpecente.

É pacífico o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos de agentes policiais possuem plena validade probatória quando coerentes, convergentes e amparados pelos demais elementos dos autos, inexistindo presunção de suspeição pelo simples fato de integrarem os quadros estatais:

“
Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06,
pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie,
embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024) (grifei)

A negativa isolada do réu não se mostra apta a infirmar o acervo probatório produzido, sobretudo diante das circunstâncias objetivas da prisão e da apreensão da droga.

Mantém-se, pois, a condenação.

2.2 –
Readequação da dosimetria da pena

Nas razões recursais, a defesa postula a
readequação da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que a exasperação promovida na sentença não se encontra devidamente fundamentada.

Assiste-lhe razão parcial.

Na sentença, o Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando a exasperação
exclusivamente na natureza da droga apreendida (cocaína/óxi)
, reconhecendo como neutras as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Todavia, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do padrão decisório adotado por esta Relatoria, a
natureza da substância, isoladamente considerada
, não se revela suficiente, no caso concreto, para justificar a elevação da pena-base, quando
desacompanhada de quantidade expressiva ou de circunstâncias concretas adicionais que indiquem maior gravidade da conduta
.

A quantidade de droga apreendida, embora suficiente para caracterizar a mercancia ilícita,
não extrapola, por si só, a gravidade inerente ao tipo penal
, não se mostrando apta a justificar a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

“
A exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga (crack) sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva, é indevida. A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a quantidade ou a natureza da droga extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas.

4. No caso em tela, a quantidade de 17,10g de crack não é expressiva a ponto de, por si só, justificar o aumento da pena-base. A jurisprudência consolidada do STJ vem afastando a exasperação da pena em casos com quantidades similares ou inferiores.

5. A valoração negativa exclusivamente pela natureza da droga, sem considerar a quantidade, se mostra inadequada e em descompasso com o entendimento jurisprudencial desta Corte.” (STJ - HC: 939044 SC 2024/0313605-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) (grifei)

Impõe-se, portanto, a reforma da dosimetria.

Passo à reanálise da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Primeira fase

Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, verifica-se que:

A
culpabilidade
não extrapola aquela inerente ao próprio tipo penal, inexistindo elementos concretos que indiquem maior grau de reprovabilidade da conduta.

Os
antecedentes
não foram valorados negativamente nesta fase, uma vez que eventual condenação anterior foi corretamente considerada apenas para fins de reincidência, em momento próprio.

A
conduta social
não restou demonstrada de forma desfavorável, inexistindo nos autos elementos concretos e idôneos aptos a revelar comportamento social desajustado além do próprio fato delituoso.

A
personalidade do agente
não pode ser negativada, ante a ausência de dados técnicos ou elementos probatórios que permitam aferir traços de caráter voltados à prática criminosa.

Os
motivos do crime
mostram-se inerentes ao tipo penal, consubstanciados na busca de vantagem econômica, não podendo ser valorados negativamente.

As
circunstâncias do crime
não revelam especial sofisticação, organização ou modus operandi diferenciado que justifique exasperação da reprimenda.

As
consequências do delito
, por sua vez, não ultrapassam aquelas ordinariamente previstas para o crime de tráfico de drogas, sendo vedada a valoração negativa com base em argumentos genéricos relacionados à saúde pública ou à ordem social.

O
comportamento da vítima
é neutro, por se tratar de crime sem vítima determinada.

Por fim, quanto à
natureza e à quantidade da droga
, embora se trate de substância de reconhecido potencial lesivo, a quantidade apreendida, no caso concreto, não se revela expressiva a ponto de justificar, isoladamente, a elevação da pena-base, razão pela qual
também este vetor deve ser considerado neutro
.

Diante desse cenário,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente fundamentadas
,
readequo a pena-base ao mínimo legal
, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão
, mantida a pena de multa nos exatos termos estabelecidos na sentença, qual seja,
90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Segunda fase

Na segunda fase,
mantém-se o reconhecimento da reincidência
, tal como consignado na sentença, aplicando-se o aumento de
1/6 (um sexto)
, resultando na pena intermediária de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, preservada a proporcionalidade da pena de multa, nos moldes já fixados.

Terceira fase

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou de diminuição a incidir
, razão pela qual
torno definitiva
a pena intermediária.

Regime inicial e demais consectários

Considerada a reincidência,
mantém-se o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Inalteradas a pena de multa e as demais disposições da sentença, porquanto compatíveis com a reprimenda final aplicada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
,
para reformar a sentença exclusivamente no tocante à dosimetria
,
readequando a pena-base ao mínimo legal
, mantendo-se, no mais, a condenação e os demais termos do
decisum
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026